Tribunal: TJES
Processo: 5023599-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023599-31.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOILSON VITURINO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023599-31.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDA.: JOILSON VITURINO DA SILVA

RELATORA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOILSON VITURINO DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A.,
alegando ter firmado contrato de financiamento veicular com a requerida e, apesar de sempre ter se mantido adimplente com todos os débitos, começou a receber inúmeras ligações informando que a parcela de número 09 não havia sido identificada. Aduz ter informado o pagamento e apresentado todos os comprovantes respectivos. Informa, ainda, ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito referente a mencionada parcela 09 do financiamento. Além disso, sustenta que houve, no contrato de financiamento firmado, a ocorrência de suposta venda casada de contrato de seguro, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo a baixa do apontamento, abatimento da quantia referente à venda de contrato de seguro e reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 7317758), a requerida arguiu que os boletos pagos pelo autor tinham como destinatário final pessoa diversa da instituição financeira requerida. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima e que as cobranças são legítimas. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica pelo autor (ID. 7317758), na ocasião, impugnou todos os termos da contestação, inclusive, a informação de suposto vazamento de dados do sistema da instituição financeira.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7317765), que resolveu a lide nos seguintes termos::

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes a contratação de seguro veicular constante no contrato de objeto dos autos, impondo-se a ré a obrigação de baixar a cobrança de R$ 1970,00 (mil, novecentos e setenta reais) do financiamento e promover o recálculo das parcelas com o abatimento da monta, tudo no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

B) CONDENAR a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 6518020). Em suas razões, sustenta exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito. Por fim, alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 7317775) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp.1.578.553/SP(tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972). Senão vejamos:

Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP)

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Dessa forma, com relação ao seguro e a venda casada, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

De outra quadra, relativamente a suposta realização de venda casada, a contestação apresentada pela requerida é genérica e não aborda precisamente o fato impugnado, ademais,
o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
,
quando não há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

[...]

No caso dos autos, verifica-se a ausência de contrato acessório que desse ensejo a contratação do respectivo seguro, não tendo a requerida
se desincumbido do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de juntar cópia da apólice assinada pelo requerente,

pelo que se acolhe a pretensão deduzida, impondo-se a ré a obrigação de baixar a cobrança de R$ 1970,00 (mil, novecentos e setenta reais) do financiamento e promover o recálculo das parcelas com o abatimento da monta, tudo no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo esse o cenário, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que a contratação foi considerada abusiva, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do seguro.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação.

A meu ver, deveria constar expressamente da avença que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor.

Nessa medida, considerando que a contratação se deu de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção.

Correta, portanto, a conclusão da sentença.

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, reconheço a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

Acrescento que entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)